Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pela parte ré em face de acórdão que acolheu os embargos de declaração da parte autora e acolheu parcialmente os embargos do réu para sanar omissões anteriormente apontadas, mantendo a fixação da pensão alimentícia. O embargante sustenta a existência de novas contradições e omissões, ao argumento de que o quantum fixado extrapola os gastos indicados pela embargada, desconsidera a proporcionalidade entre os genitores e apresenta fundamentação insuficiente nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em debate: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a proporcionalidade entre os genitores e os gastos indicados pela alimentanda; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão quanto à base de cálculo da pensão, especialmente em razão da incidência sobre o 13o salário; e (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição apta a ensejar embargos é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis no corpo da decisão, não se confundindo com mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
5. A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada ou apreciável de ofício, o que não se verifica quando o acórdão enfrenta de forma clara e concatenada os pontos controvertidos.
6. O acórdão embargado analisou a evolução da remuneração do genitor, o impacto das verbas compulsórias e a base de cálculo da pensão, inclusive quanto à incidência sobre o 13o salário, inexistindo omissão ou contradição.
7. A alegação de elevação indevida do valor em determinado mês revela apenas discordância quanto ao critério adotado, não configurando vício integrativo.
8. As teses ora suscitadas configuram inovação recursal, pois poderiam ter sido apresentadas em momento processual anterior, estando sujeitas à preclusão.
9. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito nem à reapreciação do binômio alimentar, sendo vedada a atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
10. Evidenciado o intuito de retardar o cumprimento da obrigação alimentar, os embargos assumem caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
11. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do binômio necessidade-possibilidade na fixação de alimentos.
3. A oposição de embargos destituídos dos vícios do art. 1.022 do CPC, com finalidade de retardar o cumprimento da decisão, configura caráter protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.